Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. MÁ UTILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRAZO DECADENCIAL A PARTIR DO FIM DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
1. O apelante solicita a substituição do produto, direito previsto no art. 18, §1o, I do CDC. O pedido possui características não indenizatórias, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 26, II do CDC.
2. Laudo técnico apresentado pela segunda ré, e não impugnado especificamente em relação à sua fonte de produção pelo apelante, indica falhas na instalação do produto, que dão origem aos defeitos reclamados. Fotos acostadas pelo apelante evidenciam o argumento. Isenção de responsabilidade dos fornecedores.
3. Diante da ausência da obrigação do fornecedor de arcar pelos problemas apontados do produto, fica prejudicada a aplicação de garantia. Por decorrência, esvai-se o pedido para que fosse aplicada o prazo decadencial a partir do fim da garantia.
4. Havendo o descompromisso do fornecedor pelos danos causados e a demora no atendimento e relacionamento pela busca por garantia junto ao fornecedor, não constituem ofensa à personalidade ou à dignidade da figura humana do apelante, afasta-se a necessidade / possibilidade de condenação à indenização por danos morais.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

6. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito da prescrição rejeitada. Decadência verificada. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.